Tribunal: TJBA
Processo: 8003307-30.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003307-30.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: JAIRO SILVA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR DO APELADO. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA ABUSIVA DE VALORES ESTIMADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM VIRTUDE DE COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ABALO MORAL. INOCORRÊNCIA. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO APENAS NO PROCEDIMENTO DE SUA APURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUA OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8003307-30.2021.8.05.0079
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.